Tribunal: TJMT
Processo: 1009539-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009539-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aborto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GARDANIA SILVA - CPF: 030.381.201-03 (ADVOGADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), OSCAR JUNIOR SILVA - CPF: 717.160.941-35 (PACIENTE), GARDANIA SILVA - CPF: 030.381.201-03 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009539-82.2026.8.11.0000

PACIENTE: OSCAR JUNIOR SILVA
IMPETRANTE: GARDANIA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME INICIAL FECHADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado definitivamente à pena de 6 anos, 9 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a expedição da guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão quando o condenado é sentenciado ao regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

A execução penal tem início formal com a expedição da guia de recolhimento, que, segundo o art. 105 da Lei de Execução Penal e o art. 675 do Código de Processo Penal, pressupõe o prévio recolhimento do condenado ao cárcere.

A jurisprudência admite a expedição antecipada da guia apenas em situações excepcionais, quando o recolhimento imediato à prisão se revelar excessivamente gravoso ou inútil, hipótese não verificada no caso concreto.

A singela alegação de que o paciente encontra-se ressocializado não constitui fundamento suficiente para flexibilizar a regra, especialmente quando permanece pendente o cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A expedição da guia de execução penal definitiva pressupõe o efetivo recolhimento do condenado ao cárcere, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal. 2. A expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado de prisão somente é admitida em hipóteses excepcionais, não identificada no caso em exame.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121; CPP, art. 675; LEP, arts. 105 e 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 1.055.534/SP, AgRg no HC n. 980.782/SC; TJ/MT: N.U 1011997-09.2025.8.11.0000 E , N.U 1001537-60.2025.8.11.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009539-82.2026.8.11.0000

PACIENTE: OSCAR JUNIOR SILVA
IMPETRANTE: GARDANIA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Oscar Junior Silva
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, na ação penal n. 0009331-78.2015.811.0040
.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o paciente sofreu condenação nos autos n. 0009331-78.2015.811.0040, comarca de Sorriso/MT. Todavia, [...] possui um processo de execução em andamento junto a 2a vara criminal da comarca de Cuiabá/MT
”; 2) “
o paciente encontra-se ressocializado, com um processo de execução em andamento, mas com a vida travada por causa da ausência de expedição da guia de execução
”; 3) “
com o atual cenário do sistema penitenciário, ser humano algum que já está trabalhando, estudando, constituiu família, que está ressocializado, jamais quer retornar aquele lugar. Todas essas informações constam nos autos de execução n. 0004302-07.2016.811.0042, petição protocolizada pela defesa
”; 4)
“existe um mandado de prisão em aberto, isso está causando prejuízo no direito de ir e vir do paciente”;
5)
“a guia de execução definitiva para o regime fechado não precisa esperar o cumprimento do mandado de prisão”
(Id. 351064882 - pág. 1-4).

A liminar foi indeferida (Id.

351294383 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 352448850 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 353109350 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009539-82.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio (CP, art. 121), sendo-lhe imposta a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A condenação transitou em julgado em 24-6-2025 (autos n. 0009331-78.2015.8.11.0040 – Id. 199156126).

Em 11-7-2025, o juiz que preside o feito determinou:

Nos termos do que disciplina o art. 371 e seguintes, do Provimento/CGJ n. 39, de 16 de dezembro de 2020 (Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC), DETERMINO as seguintes providências:

a) Caso o seja o processo sentenciado com pena a ser cumprida em
regime fechado e estando o réu foragido ou em lugar incerto
,
EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão
, consoante §6o e incisos, do art. 371 da CNGC.

b) Por outro lado, EXPEÇA-SE a respectiva GUIA DE EXECUÇÃO PENAL, inclusive, com a devida remessa, distribuição e autuação do feito executivo, conforme dispõe o §1°, do art. 371 da CNGC
.
[...]
(autos n. 0009331-78.2015.8.11.0040 – Id. 20593585).

Pouco depois, a decisão foi mantida nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de expedição de guia de execução penal formulado pela Defesa técnica do réu OSCAR JUNIOR SILVA, aduzindo que tal medida proporcionará o andamento dos direitos do apenado, sendo desnecessário o prévio recolhimento ao cárcere.

Pois bem.

Em que pese os argumentos aduzidos, entendo que o caso atrai a aplicação do que dispõe o art. 371 e seguintes, do Provimento/CGJ n. 39, de 16 de dezembro de 2020 (Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC), conforme decisão de ID Num. 200593585.

Assim sendo,
INDEFIRO
o pedido de ID Num. 224384698, mantendo as deliberações outrora proferidas nos autos, conforme normativa citada acima. [...]
(autos n. 0009331-78.2015.8.11.0040 – Id. 225035013).

O mandado de prisão foi expedido em 17-11-2025 (autos n. 0009331-78.2015.8.11.0040 – Id. 215200484) e,
até o momento encontra-se pendente de cumprimento.

Não obstante o alegado, certo é que o entendimento adotado na origem observou estritamente o disposto no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, que dispõe:

Art. 371. O gestor judiciário deverá certificar, separadamente, o trânsito em julgado da sentença ao Ministério Público, ao assistente da acusação, à defesa e ao réu.

§ 1o Expedida a guia de execução definitiva
, o gestor judiciário deverá proceder às comunicações devidas, acerca da condenação, ao Instituto Nacional de Identificação – INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema Infodip, e à Central de Distribuição.

[...]

§ 6o Nos processos se
ntenciados com pena a ser cumprida em regime fechado e estando o réu foragido ou em lugar incert
o,
expedido o mandado de prisão,
deverá o gestor judiciário:

I - proceder ao cálculo prescricional;

II - agendar o cálculo prescricional no sistema informatizado de acompanhamento processual através de lembrete;

III - remeter os autos ao arquivo provisório;

IV – encaminhar os autos conclusos para sentença, depois do decurso do prazo prescricional sem a captura do réu.

O normativo interno encontra-se em sintonia com a regra constante no art. 675 do CPP e no art. 105 da LEP.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, doutrina que “
o formal início da execução se dá com a expedição da guia de recolhimento. Esta, por seu turno, somente será emitida quando o réu, após o trânsito em julgado da sentença condenatória,
vier a ser preso ou já se encontrar detido
”
(Curso de Execução Penal, 6a edição, ed. Forense, pág. 290 – e-book).

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça admite a imediata expedição da guia, quando se vislumbrar que o recolhimento ao cárcere será excessivamente gravoso ao apenado.

Tal situação ocorre, por exemplo, quando o preso estiver na iminência de ser beneficiado como a progressão de regime e a nova condenação não interferir na obtenção da benesse.

Não seria razoável, nem proporcional, recolhê-lo ao cárcere por mera formalidade.

A exceção não se aplica ao caso.

A singela alegação de que o paciente encontra-se ressocializado não justifica o abrandamento da regra.

Ademais, com o aporte da nova guia, as penas serão somadas para definição do regime (LEO art. 111).

Assim, considerando o
quantum
que remanesce no executivo – 13 (três) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias – e o obtido com a nova condenação – 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão – a pena alcançada – 20 (vinte) anos, 3 (três) meses 21 (um) dia de reclusão – certamente ensejará a recondução do paciente ao regime fechado.

No contexto, não há constrangimento ilegal a ser combatido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há constrangimento ilegal na determinação da expedição de guia de recolhimento somente depois do cumprimento do mandado de prisão.

2. Ausência de demonstração de risco de lesão irreparável ao direito de locomoção da sentenciada, condenada à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 1.055.534/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a expedição de guia de recolhimento definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, referente à condenação à pena de 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 304 do Código Penal.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina indeferiu o pedido de expedição da guia definitiva, entendendo pela ausência de excepcionalidade no caso concreto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há excepcionalidade que justifique a expedição de guia de recolhimento definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, sem que o recolhimento ao cárcere seja excessivamente gravoso ao apenado.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte admite a expedição da guia de recolhimento em casos excepcionais, quando o recolhimento ao cárcere for excessivamente gravoso,
o que não foi demonstrado no caso em questão
.

5. O habeas corpus não é o instrumento adequado para o revolvimento fático-probatório necessário para se concluir diferentemente da fundamentação adotada pela instância originária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "A expedição de guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão é admitida apenas em situações excepcionais, quando o recolhimento ao cárcere for excessivamente gravoso ao apenado". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 980.782/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. CONDICIONAMENTO À PRISÃO DO CONDENADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

[...]

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a expedição da guia de execução exige o recolhimento do condenado, salvo em hipóteses excepcionais e justificadas por elementos concretos, o que não se verifica no caso.

6. O paciente permanece foragido, sem apresentar qualquer justificativa para não se submeter à prisão, o que revela ausência de boa-fé processual e impede a flexibilização da regra legal.

7. O entendimento consolidado do próprio tribunal local (TJMT) é no sentido de que a expedição da guia de execução penal sem o prévio recolhimento à prisão é medida excepcional, admitida somente em casos de grave prejuízo concreto, inexistente na hipótese.

8. A execução penal pressupõe coercitividade e obediência ao devido processo legal, não podendo ser iniciada por conveniência do apenado, tampouco usada seletivamente para obtenção de benefícios sem sujeição à prisão. [...]
(TJ/MT, N.U 1011997-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

[...]

3. Conforme disposto no art. 66, III, “b”, LEP, compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a modificação na forma de cumprimento da pena, sendo inviável que o juízo de conhecimento analise o pedido após o trânsito em julgado da condenação.

4. A expedição da guia de execução penal depende da efetiva prisão do condenado, conforme o art. 105 da LEP e o art. 518 do CNGC/TJMT, sendo inviável a sua expedição enquanto o paciente permanecer foragido.

5. O entendimento consolidado do STJ e desta Corte Estadual confirma que a negativa de expedição de guia de execução penal não constitui ilegalidade quando o réu não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão, inviabilizando a análise de benefícios como a prisão domiciliar. [...]
(TJ/MT, N.U 1001537-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026